Tribunal: STF
Processo: RHC 196823
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Prisão em flagrante convertida ex officio em prisão preventiva. Teratologia. Lei 13.964/2019. Sistema acusatório. Necessidade de representação pelos legitimados do art. 311 do CPP. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que, em recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no HC 612.009/MG, concedeu a ordem para declarar a nulidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, efetuada de ofício pelo Juízo de origem.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sem requerimento do Ministério Público, da autoridade policial, do querelante ou do assistente, configura atuação ex officio ilegal do magistrado.



    III. Razões de decidir



    3. A alteração feita no art. 311 do CPP é clara em destituir o julgador da capacidade de decretar a prisão preventiva sem que seja provocado pelo Ministério Público, pela autoridade policial, pelo querelante ou pelo assistente de acusação. Nesse sentido, a determinação de prisão sem que haja requerimento ou representação é contrária ao texto do art. 311 do CPP. 



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido. Tese: 5. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: É ilegal a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva sem prévio requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou da autoridade policial, nos termos do art. 311 do Código de Processo Penal.